Tribunal: CARF
Processo: 10983.902997/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902997/2014-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.761 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIO DE NAVEGANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem,
nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUÁRIO DE NAVEGANTES,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da
PER/DCOMP no 00767.35635.301009.1.2.02-9942, de e-fls. 02/04, para fins de compensação
dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2007, nos valores ali elencados, conforme
peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 05/08, da DRF em Florianópolis/SC,
a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 11/32, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ 02 em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902997/2014-85
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 102-001.270, de 04
de março de 2021, de e-fls. 76/86, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a
contribuinte deixou de oferecer à tributação as receitas relativas às retenções, o que inviabiliza a
concessão do crédito pretendido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 95/113,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pugna pela decretação da nulidade do despacho decisório, por entender que
a autoridade fazendária de origem não logrou motivar/comprovar os fatos alegados, que deram
azo a não homologação parcial do crédito suscitado, de forma clara e precisa na legislação de
regência, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, conforme se
extrai da doutrina e jurisprudência.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência à ampla defesa, inscrita no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, aduzindo
para tanto que os rendimentos oriundos das aplicações financeiras que geraram as retenções de
IRRF pelo HSBC e Banco do Brasil (devidamente comprovados pelos documentos acostados
pela ora Recorrente à Manifestação de Inconformidade apresentada neste Processo
Administrativo), foram obtidos durante o período pré-operacional da ora Recorrente (anteriores a
21/10/2007, quando teve início a efetiva operação da empresa) – conforme estatutos sociais dos
anos de 2005 e 2009 em anexo (primeiro elaborado em 2005 e o próximo somente em 2009) e
livros diário, razão e balancetes também em anexo – e, por isso, foram escrituradas no ativo
diferido, conforme consta na conta contábil 1.3.3.1.03.06.
Acrescenta que a jurisprudência administrativa possui entendimento pacífico
recente e consolidado no sentido de que havendo saldo negativo de IRPJ em razão de retenção na
fonte sobre receitas financeiras absorvidas por despesas pré-operacionais, este poderá ser objeto
de compensação com outros tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do
Brasil.
Neste sentido, explicita que as condições para as receitas financeiras deixarem de
ser tributadas no ano-calendário em que foram auferidas são: (i) devem estar relacionadas ao
empreendimento em fase pré-operacional (ocasião em que se encontrava a ora Recorrente,
conforme documentos comprobatórios em anexo); (ii) devem estar contabilizadas em conta
específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido (também
comprovado pela Recorrente nos trechos dos livros acima colacionados – documentos integrais
em anexo); (iii) o saldo líquido credor será diminuído do total de despesas pré-operacionais e
eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do período (também facilmente
atestado pelos documentos em anexo – livros diário e razão e balancetes do período).
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o despacho decisório, reconhecendo
em parte do direito creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de
compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2007, consoante peça inaugural do feito.
DA COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS COM PROVAS E ALEGAÇÕES
NOVAS E POSSIBILIDADE CONHECIMENTO
Insurge-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão recorrido, aduzindo para
tanto que os rendimentos oriundos das aplicações financeiras que geraram as retenções de IRRF
pelo HSBC e Banco do Brasil (devidamente comprovados pelos documentos acostados pela ora
Recorrente à Manifestação de Inconformidade apresentada neste Processo Administrativo),
foram obtidos durante o período pré-operacional da ora Recorrente (anteriores a 21/10/2007,
quando teve início a efetiva operação da empresa) – conforme estatutos sociais dos anos de 2005
e 2009 em anexo (primeiro elaborado em 2005 e o próximo somente em 2009) e livros diário,
razão e balancetes também em anexo – e, por isso, foram escrituradas no ativo diferido,
conforme consta na conta contábil 1.3.3.1.03.06.
Acrescenta que a jurisprudência administrativa possui entendimento pacífico
recente e consolidado no sentido de que havendo saldo negativo de IRPJ em razão de retenção na
fonte sobre receitas financeiras absorvidas por despesas pré-operacionais, este poderá ser objeto
de compensação com outros tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do
Brasil.
Neste sentido, explicita que as condições para as receitas financeiras deixarem de
ser tributadas no ano-calendário em que foram auferidas são: (i) devem estar relacionadas ao
empreendimento em fase pré-operacional (ocasião em que se encontrava a ora Recorrente,
conforme documentos comprobatórios em anexo); (ii) devem estar contabilizadas em conta
específica, como redutoras das despesas pré-operacionais do ativo diferido (também
comprovado pela Recorrente nos trechos dos livros acima colacionados – documentos integrais
em anexo); (iii) o saldo líquido credor será diminuído do total de despesas pré-operacionais e
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do período (também facilmente
atestado pelos documentos em anexo – livros diário e razão e balancetes do período).
Com esteio no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Como se observa, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna
discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios,
com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, mantendo o Despacho Decisório Eletrônico
(que admitiu parte do direito da contribuinte) reconheceu parcialmente os créditos da recorrente,
não homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de a contribuinte ter
deixado de oferecer à tributação as receitas relativas às retenções, o que inviabiliza a concessão
do crédito pretendido.
De outra banda, sustenta a recorrente em sede de recurso voluntário, em síntese,
que havendo saldo negativo de IRPJ em razão de retenção na fonte sobre receitas financeiras
absorvidas por despesas pré-operacionais, este poderá ser objeto de compensação com outros
tributos ou contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil.
E para tanto, objetivando comprovar o direito creditório pretendido, a contribuinte
colaciona aos autos junto ao recurso voluntário uma infinidade de documentos, os quais não
foram apresentados inicialmente, pleiteando sejam analisados com arrimo no princípio da
verdade material.
Como se constata, de início, a resolução da demanda perpassa pela eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
segunda instância, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de indébito de IRRF, não tendo, no entanto, comprovado sua
pretensão, no entendimento da autoridade de origem, a princípio, por não demonstrar as
retenções. Após manifestação de inconformidade, o julgador recorrido manteve o despacho
decisório, mas aduzindo naquela oportunidade que a empresa não teria submetido a tributação as
receitas que deram origem ao direito creditório pretendido, o que inviabiliza o reconhecimento
do saldo negativo, na esteira da Súmula CARF no 80.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

Constata-se, que referida fundamentação/motivação somente veio à tona com o
Acórdão recorrido, o que levou à contribuinte, contrapor tais fatos com alegações e provas
novas, o que justifica seu conhecimento.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
junto ao recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos
princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar alegação
suscitada desde a defesa inaugural, bem como procurar contrapor a argumento do julgador de
primeira instância. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova nova, tal
documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do indébito de IRRF, impondo o seu conhecimento,
notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador recorrido de não
demonstração da assunção do encargo do tributo, onde o dever de comprovação é da própria
recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.761 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902997/2014-85

Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre as argumentações acima alinhavadas, bem como as provas juntadas aos autos
somente em sede de recurso voluntário, de e-fls. 114/2.680, tendo em vista que objetivaram
contrapor a motivação do indeferimento levada a efeito no Acórdão recorrido, como acima
explicitado.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente se manifeste sobre os documentos acostados aos autos nesta instância
recursal, de e-fls. 114/2.680, de maneira a comprovar, em tese, que as receitas que deram origem
ao crédito pretendido se referem a período pré-operacional da empresa e, portanto, passível de
compensação, se observadas as demais condições legais, oportunizando à contribuinte se
manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 2690
DF CARF MF
Original